Tribunal: STF
Processo: AI 476416
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Intempestividade. 3. Feriado. Suspensão de prazos. Necessidade de
comprovação quando da interposição do agravo. Precedentes. 4.
Juntada extemporânea. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se
 nega provimento